Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS À IMPETRAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença mandamental que assegura o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público representa título executivo judicial, salvo quanto às prestações anteriores à impetração (art. 14, § 4o, da Lei 12.016/2009). No mesmo sentido, a Súmula 271/STF orienta que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Precedentes.
2. No caso, considerando que o apelante ajuizou cumprimento de sentença postulando o recebimento de valores devidos antes da impetração do writ, escorreita a r. sentença que extinguiu o processo por inadequação da via eleita.
3. Apelação conhecida e não provida.